Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS EXTRAS INDEVIDAS. ENVIO DE MÚSICAS NÃO CONTRATADAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$81,56, a título de danos materiais.
2. Narra a autora na inicial que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré no ano de 2015 e que tem recebido cobranças extras em suas faturas, no importe de R$5,96 mensais, decorrente de “serviço de envio de música”, sem, no entanto, ter contratado tal serviço.
3. Nas razões recursais a parte ré alega que inexiste dever de restituir à autora, pois somente efetua cobranças do referido serviço quando este é contratado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme bem fundamentado na sentença, resta incontroversa a cobrança pelos serviços, todavia, novamente a empresa de telefonia não comprovou qualquer de suas alegações, o que impossibilita a reforma da sentença.
5. Diferentemente do alegado pela recorrente, não cabe à recorrida fazer prova negativa de que não contratou o mencionado serviço de telefonia, recaindo a responsabilidade sobre a empresa, em razão dos riscos inerentes à atividade empresária. Seria facilmente comprovada a contratação se a recorrente juntasse aos autos cópia do contrato, ordem de serviço ou qualquer outro meio apto a demonstrar suas alegações.
6. Cabe destacar que, para evitar equívocos ou fraudes, a empresa deveria adotar mais cautela e clareza nos procedimentos de contratação dos serviços para que situações como a dos autos não acarrete em prejuízos e aborrecimentos tanto para consumidores quanto para ela própria. Provada cobrança e o pagamento, sem comprovar a contratação, o valor pago deve ser restituído.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas pagas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.